Tribunal: TJSP
Processo: 1501732-23.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Preliminar pleiteando a concessão do benefício de aguardar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória em liberdade - Inadmissível - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Preliminar afastada e recurso

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Preliminar pleiteando a concessão do benefício de aguardar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória em liberdade - Inadmissível - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Preliminar afastada e recurso improvido.